Tribunal: STF
Processo: HC 205280
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    2. Na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, havendo circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial fechado.
    3. Verificada a inexistência de ilegalidade na imposição de regime inicial fechado, não se justifica a concessão da ordem de ofício pelo STJ.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    (Recurso Especial nº 1.862.970-AgRg, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena (semiaberto).
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à impetrante.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido mantido o regime inicial fechado pelo Superior Tribunal de Justiça com base na seguinte fundamentação (com meus grifos):
    Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
    Ademais, é assente no STJ que, na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial fechado. 
    No presente caso, verifica-se que a pena definitiva foi fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e que foi reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, o que justifica a escolha de regime imediatamente mais grave, que, no caso, deve ser o fechado. 
    Assinalo, no ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 164.716-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 169.658-Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 185.325-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; HC 186.098-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290-AgR/SP, Ministro Luiz Fux):
    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    …...................................................................................................
    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.
    3. Agravo regimental desprovido.
                (Habeas Corpus nº 169.227-AgR, Ministro Edson  Fachin)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena pelo ora paciente.
    Por fim, quanto à alegação de que os arranhões no corpo da vítima são elementos intrínsecos ao delito de roubo, não podendo servir para exasperar a pena-base, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não examinou a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator